Tribunal: TJDFT
Processo: 0730112-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO OMISSA. CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AÇÃO PRÓPRIA E INDEPENDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a Sentença recorrida e fixar a verba honorária devida no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação imposta na Ação Autônoma de Arbitramento de Honorários Advocatícios, em observância ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.